Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747278-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0086647-14.2009.8.07.0001), ajuizada por JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO (exequente), rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que os argumentos apresentados não estão relacionados à constrição realizada, mas, sim, a questões já superadas, parte delas, inclusive, veiculadas em recurso de agravo de instrumento (ID 72578176, dos autos de origem). Opostos embargos declaração, estes foram rejeitados (IDs 73564330 e 73603281, da execução). Em suas razões recursais (ID 20965129), os agravantes esclarecem que, em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, foi determinada a suspensão do curso da execução, bem como a citação dos sócios BRUNO TAVES, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES e PATRÍCIA MARY TAVES PEREIRA DA SILVA. Alegam que as citações foram efetivadas, com exceção da ex-sócia PATRÍCIA, falecida em 17.9.2019. Dizem que, no curso do incidente, também faleceu o sócio majoritário HUMBERTO PEREIRA. Defendem violação ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustentam, em preliminar, nulidade da decisão agravada, porquanto o bloqueio de valores, até o limite de R$157.484,38, só poderia ocorrer após o trânsito em julgado do incidente de desconsideração, sob pena de agrestia aos artigos 134, §3°, 313, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos da Lei Processual Civil. Argumentam, no mérito, que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não aguardou o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração. Ressaltam que os óbitos noticiados implicariam na suspensão processual, com a substituição pelos espólios. Ponderam que a ordem de bloqueio não observou a proporcionalidade, nem o limite das cotas sociais. Afirmam que o Juízo a quo se baseou apenas nas contas apresentadas pela parte adversa, conforme decisão publicada na data de 28.10.2020. Indicam que a remoção de veículos para o depósito público retira dos agravantes o direito de se defenderem, além de terem que suportar os prejuízos inerentes ao ato. Ao final, pedem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a execução fique suspensa até o julgamento final da insurgência. No mérito, requerem o provimento do agravo. Preparo recolhido (ID 20965134). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes. De início, observo que o recurso veicula teses que, em parte, já foram objeto de insurgência nos agravos de instrumento n°s 0727945-51.2020.8.07.0000 e 0728837-57.2020.8.07.0000, de minha relatoria. No primeiro recurso, reclama-se quanto à decisão que, após o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 68505224, dos autos originais). O pedido liminar foi indeferido com lastro nos seguintes fundamentos: I. a suspensão processual vindicada com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais sócios; II. não há que falar em suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração, pois a respectiva decisão está sujeita a recurso, que não é provido, automaticamente, de efeito suspensivo; III. por iguais motivos, não se deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, admitindo-se, destarte, a realização de constrições, inclusive cautelarmente. No agravo seguinte, restou impugnada a decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a indicação, pela credora, de bens a penhora (ID 68244343, da origem). Ali, o pedido liminar foi mais uma vez indeferido, acentuando-se o fundamento de que, numa análise perfunctória, a suspensão processual requerida é tese que não guarda probabilidade. Ambos os feitos estão no aguardo de julgamento (IDs 20944090 e 20944519, dos respectivos recursos). Diante de tal cenário, inclusive como registrado na decisão agravada, as matérias relativas à violação aos artigos 134, §3°, 313, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos da Lei Processual Civil, já foram objeto de cognição em atos judiciais pretéritos, cada um alvo de insurgência específica. Em análise da petição de impugnação à penhora (ID 72531234, da execução), afere-se que toda a argumentação ali presente esteve voltada a rediscutir questões objeto de decisões anteriores, nada sendo dito a respeito dos atos constritivos, propriamente. Deveras, a impugnação trata tão somente da inexistência de causas autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50, do Código Civil), bem como, novamente, da necessidade de suspensão do feito, ante o falecimento dos sócios. De tal maneira, em congruência ao pedido deduzido na impugnação à penhora, o MM. Juízo a quo apenas rememorou os conteúdos decisórios anteriores, sem lançar fundamentos jurídicos passíveis de serem desafiados em novo recurso de agravo. Assim, em juízo perfunctório, visualizo que os sucessivos recursos interpostos contra idênticas questões descredenciam a admissibilidade da presente insurgência, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Veja-se que o caso não trata da interposição de um único recurso para impugnar decisões interlocutórias distintas – o que é admitido (Recurso Especial n° 1.112.599-TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) – mas, sim, de vários recursos que visam rediscutir matérias veiculadas em insurgências pretéritas. Por fim, quanto à alegação de que o Juízo a quo, em data recente (28.10.2020), deferiu a penhora de veículos, com ordem de transferência para o depósito (ID 75362649, dos autos originais), sem observância do contraditório e da ampla defesa, reputo ser matéria não suscetível de enfrentamento no presente recurso, eis que jungido à cognição da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, consoante limites estabelecidos pela própria parte em sua peça recursal (ID 20965129, pág. 2, do feito executivo). Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, entendo que a argumentação esposada pelos agravantes não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos no decisum objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator